Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RANIBIZUMABE PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. RISCO DE PERDA VISUAL PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de oferecer-lhe o tratamento com o medicamento RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA, conforme prescrição médica, indeferido.
2. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que restou comprovado que ela atende aos requisitos para obtenção do benefício.
3. Inicialmente o pedido abrangia também a realização de consulta em oftalmologia, com especialista em retina, pretensão deferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e realizada, nos termos da petição de Id 59680263.
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
6. No caso concreto dos autos, há laudo médico de Id 57021269, página 19/22, do processo de origem, no qual está comprovado que a Agravante foi diagnosticada com TRANSTORNOS DA RETINA (CID 10 – H36), RETINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 – H36.0) e EDEMA MACULAR, prescrita a medicação já referida. Restou demonstrado também no relatório médico em questão que a demora em iniciar o tratamento pode levar à perda visual permanente.
7. Além disso, nos termos do ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de Id 57021269, pág. 35, do processo de origem, “(...) O medicamento RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA (código SES 12728) é padronizado nesta SES/DF e é classificado como Agentes para Distúrbio Vascular Ocular. O item é do nível de atenção hospitalar e é administrado no centro de referência(...)”. (transcrevi).
8. Portanto, não há respaldo para a negativa de fornecimento do medicamento padronizado pela rede pública de saúde. Restou comprovado nos autos que a Agravante não possui condições financeiras de arcar com os custos do medicamento. Dessa forma, resta cristalino, no caso em apreço, que cabe ao Distrito Federal oferecer à Agravante o medicamento do qual necessita para o tratamento do diagnóstico que possui, vez que a sua falta pode levar à cegueira permanente. Contudo, o medicamento deve ser oferecido à Agravante na forma como usualmente já é feito pela Secretaria de Saúde do DF, pois é administrado ao paciente no centro de referência e não disponibilizado para ser ministrado em casa.
9. Presente também o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a rápida intervenção judicial em sede de Agravo de Instrumento, pois se trata de demanda sensível ao tempo, vez que nos termos do relatório médico já referido, até mesmo a demora do tratamento pode acarretar a perda visual permanente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que ofereça à Agravante o medicamento padronizado, RANIBIZUMABE SOLUÇÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA COM AGULHA, conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, que deverá ser administrado à paciente no respectivo centro de referência, ou, havendo impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do réu.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.